Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA.
I – O pedido formulado pela autora de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas em imóvel de terceiros, seus ex-sogros, deve ser postulado no juízo cível, porquanto se poderá proporcionar às partes, em especial aos proprietários do imóvel objeto de comodato, que não integraram a lide no juízo especializado, o exercício do contraditório e ampla dilação probatória.
II – Ademais, será possível, mediante eventual produção de prova técnica, verificar, com maior precisão, os alegados melhoramentos e acessão, inclusive a eventual existência de acessão inversa, prevista no parágrafo único do art. 1.255 do CC.
III – Deu-se provimento ao recurso.